Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO. QUIOSQUE. ÁREA PÚBLICA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 12.153/2009.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por Juizado Especial da Fazenda Pública em face de Vara da Fazenda Pública, em ação cujo objeto é a renovação de Termo de Permissão de Uso de área pública para exploração de atividade econômica em quiosque.
2. De acordo com o artigo 2o, § 1o, II, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas.
3. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).